Tribunal: TJPA
Processo: 0800974-12.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800974-12.2024.8.14.0094

APELANTE: ELIVELTON PAIVA TORRES

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO POR NÃO ATINGIR O NÚMERO MÍNIMO DE REPETIÇÕES NA BARRA FIXA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer, na qual o autor pretendeu a nulidade de sua eliminação em concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, com reintegração ao certame e posterior posse.

2.

O apelante foi considerado inapto no Teste de Aptidão Física, por ter obtido apenas três repetições válidas no exercício de flexão na barra fixa, quando o edital exigia quatro repetições mínimas para candidatos do sexo masculino, tendo uma das tentativas sido invalidada por extensão do pescoço para ultrapassar a barra, em desacordo com o item 12.11.1.4 do edital.

3.

O recurso administrativo foi indeferido. A sentença reconheceu a inexistência de ilegalidade no ato administrativo e destacou que o controle judicial não alcança critérios técnicos da banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou ausência de motivação no ato administrativo que eliminou candidato em Teste de Aptidão Física por não atingir o número mínimo de repetições válidas previstas no edital, bem como se é possível ao Poder Judiciário reavaliar o critério técnico adotado pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital previu de forma clara a exigência de quatro repetições válidas no exercício de flexão na barra fixa, bem como as hipóteses de invalidação do movimento, inclusive a vedação de extensão do pescoço para ultrapassar a barra. O candidato não comprovou descumprimento das regras editalícias pela banca examinadora.

4.

O ato administrativo indicou de forma objetiva a razão da eliminação, com referência expressa ao item do edital violado. Não há ausência de motivação.

5.

O controle jurisdicional em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade do ato. Não cabe ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise de critérios técnicos, salvo flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso.

6.

A flexibilização do número mínimo de repetições afrontaria os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, pois conferiria tratamento diferenciado ao candidato em relação aos demais concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O controle judicial dos atos praticados em concurso público restringe-se à verificação da legalidade e da observância das regras editalícias, não cabendo ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na avaliação de critérios técnicos.

2. É legítima a eliminação de candidato em Teste de Aptidão Física que não atinge o número mínimo de repetições válidas previsto no edital, quando observadas as regras previamente estabelecidas.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de
Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIVELTON

PAIVA TORRES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer nº 0800974-12.2024.8.14.0094,
ajuizada pelo ora apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

Consta dos autos que o autor inscreveu-se no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, tendo sido aprovado nas fases iniciais do certame, inclusive prova objetiva, avaliação psicológica e avaliação de saúde, sendo convocado para a 4ª etapa, consistente no Teste de Aptidão Física – TAF.

Sustenta que, no exercício de flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal, exigido em quatro repetições para candidatos do sexo masculino, realizou integralmente as quatro repetições previstas no edital, conforme vídeo juntado aos autos. Afirma, contudo, que a banca examinadora contabilizou apenas três repetições válidas, sob o fundamento de que teria incorrido na vedação constante da alínea “d” do item 12.11.1.4 do edital, que proíbe a extensão do pescoço para ultrapassar a barra.

Relata que interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido, sob a justificativa de descumprimento das regras editalícias.

Aduz ausência de motivação idônea no ato administrativo, violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, ampla defesa e vinculação ao edital, e ao fim, pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo, com sua reintegração ao concurso e posterior posse no cargo.

Após regular instrução, sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos, fundamentando inexistir ilegalidade no ato administrativo, ressaltando que o controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade e observância das regras editalícias, não cabendo ao Judiciário substituir-se à banca examinadora quanto aos critérios técnicos de avaliação.

Irresignado, o autor interpôs a presente
Apelação
, arguindo tempestividade do recurso, reiterando que realizou as quatro repetições exigidas, conforme prova videográfica, e que a desconsideração de uma repetição por suposta movimentação indevida do pescoço não encontra amparo claro e objetivo no edital.

Reitera a ausência de motivação adequada no indeferimento do recurso administrativo, afronta ao art. 37 da Constituição Federal e à Lei Estadual nº 8.972/2020, bem como à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no tocante à exigência de fundamentação concreta dos atos administrativos. Ainda, aduz desproporcionalidade e irrazoabilidade na eliminação por diferença mínima, destacando seu desempenho satisfatório nas demais provas físicas (flexão abdominal, flexão de braço no solo e corrida), e aponta supostas irregularidades na execução do teste, inclusive quanto à aderência da barra.

O
Estado do Pará
apresentou
Contrarrazões,
defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o edital exigia quatro repetições válidas e que o apelante realizou apenas três, conforme vídeo anexado pelo CEBRASPE, sendo legítima sua eliminação, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

O
Ministério Público,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concluindo pela inexistência de ilegalidade no ato impugnado e pela correção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que considerou o apelante inapto no Teste de Aptidão Física, especificamente no exercício de flexão na barra fixa, por não ter atingido o número mínimo de quatro repetições válidas exigidas pelo edital.

Conforme consta dos autos, o item 12.10.1.1, alínea “a”, do edital estabeleceu, de forma clara e objetiva, que os candidatos do sexo masculino deveriam realizar, no mínimo, quatro flexões completas na barra fixa, constituindo critério eliminatório. O item 12.11.1.4, por sua vez, disciplinou as hipóteses de invalidação de movimentos, inclusive vedando a extensão do pescoço para ultrapassar a barra.

A eliminação do candidato decorreu da contabilização de apenas três repetições válidas, tendo a banca entendido que uma das tentativas incorreu em vício técnico expressamente previsto no edital.

O controle jurisdicional dos atos administrativos em matéria de concurso público é restrito à legalidade, não competindo ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise de critérios técnicos, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou inobservância das regras editalícias.

A banca examinadora é soberana na avaliação do desempenho dos candidatos, desde que atue dentro dos limites da legalidade e das regras previamente estabelecidas no edital.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO

PÚBLICO
. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSAM A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem declarou expressamente, com base nos elementos constantes dos autos, que não há provas de qualquer ilegalidade na avaliação do teste físico, conclusão que deve ser mantida, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, providência inviável na via especial.

2. Vale salientar, em reforço às conclusões alcançadas pela Corte de origem, que a jurisprudência do STJ é a de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do
concurso

público
, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Precedentes: AgRg no RMS. 47.741/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2015; AgRg no RMS. 37.683/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.10.2015.

3. Ademais, as duas Turmas de Direito
Público
desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital. Nesse sentido: AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 7.2.2017.

4. Recurso Especial do Particular a que se nega provimento.

(REsp n. 1.597.570/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe de 14/11/2018.)

Na mesma direção, esta Corte de Justiça decidiu na mesma direção:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONCURSO
C204 – SUSIPE. PROVIMENTO DE CARGOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL (SUSIPE) . TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (
TAF
). PREVISÃO LEGAL. LEI 8.322/15 . ILEGALIDADE DO EDITAL. NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA . 1- Trata-se de recursos de apelação interpostos pela autora e pelos réus contra sentença que, nos autos da ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido formulado declarando a nulidade da cláusula 15 do edital do
Concurso
C204 - SUSIPE, para afastar a exigência da prova de aptidão física dos candidatos que concorrem aos cargos descritos na petição inicial; 2- Configurada a carência de pressupostos de admissibilidade, é imperioso o não conhecimento da apelação da autora, seja por ausência de dialeticidade, seja por ausência de interesse recursal, ou por ilegitimidade da apelante; 3- Não há que se falar em interesse recursal do réu a respeito da legalidade da exigência de IMC e da verificação de tatuagens, porquanto tais exigências foram extirpadas do edital do
concurso
pela própria Administração antes mesmo do ajuizamento da ação; 4- A norma editalícia soa coerente quanto à adequação da avaliação física às atividades dos cargos, considerando que o ambiente de trabalho dos futuros servidores demanda preparo para situações peculiares que possam vir a ocorrer. Ainda que não se tratem de cargos da área fim da instituição, a exigência de preparo físico do candidato não se mostra desproporcional ou irrazoável, tendo em vista o local de desempenho das atividades em órgão do Sistema Penitenciário do Estado que envolve situações de risco diariamente, pois cuida da custódia, reeducação e reintegração social de pessoas presas, internadas e egressos; 5- A adoção de critérios para seleção dos candidatos, no
concurso

público
em questão faz parte do poder discricionário da Administração e mostra observância aos princípios da legalidade e razoabilidade. Regras editalícias de acordo com as estabelecidas pela Lei Estadual nº 8.322/15; 6- Apelação da autora, Defensoria Pública, não conhecida . Apelação do Estado conhecida em parte. Apelação da AOCP conhecida. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada . Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito
Público
, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação da Defensoria Pública; conhecer em parte do recurso de apelação do Estado do Pará; conhecer do recurso de Apelação da AOCP e negar provimento aos recursos conhecidos para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. 1ª Turma de Direito
Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/11/2022 a 29/11/2022. Relatora Exma. Sra . Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa . Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa . Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08550895120188140301 12001187, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito
Público
)

EMENTA: APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO

PÚBLICO
. PERITO MÉDICO-LEGISTA. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA . REPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA COM PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO EVIDENCIAM OFENSA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA . 1. A exigência de exame físico em
concurso

público
é lícita quando prevista no edital e na lei. Precedentes do STJ. 2 . O teste físico está previsto no edital, do qual o impetrante/recorrido tinha plena ciência e não há nos autos qualquer notícia e, tampouco, comprovação de impugnação tempestiva aos termos do edital, cuja irresignação surgiu após a sua reprovação. 3. O cargo de Perito Médico-Legista, encontra-se submetido aos critérios estabelecidos na Lei estadual nº 6.829/2006, que dispõe sobre a carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias Científicas "Renato Chave", sendo especificado, em Lei, como uma das subfases da primeira etapa do certame a prova de capacitação física . 4. Frente à previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física, não há que se falar em nulidade ou em violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais o impetrante/apelado tinha plena ciência quando decidiu submeter-se ao certame. 5. De acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal o que indica a proporcionalidade ou razoabilidade do teste físico é o grau de dificuldade da prova quando observada as funções do cargo em disputa e não a simples exigência da prova de capacidade física . 5.1. No caso dos autos, em momento algum o impetrante/recorrido questionou a irrazoabilidade ou desproporcionalidade do item 14.6 do edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA que previa: 20 (vinte) repetições de flexão abdominal sobre solo em 1 (um) minuto; 15 (quinze) repetições, em quatro apoios (mãos e pés) de flexão de Braço no solo; 2 .100 (dois mil e cem metros) de corrida em 12 (doze) minutos e 50 (cinquenta) metros de natação em 1 (um) minuto e 15 (quinze) segundos. 5.2. Não há nos exercícios exigidos, a necessidade de execução de esforço extraordinário, tanto que dos 16 (dezesseis) candidatos convocados para a 3ª fase (Prova de Capacidade Física), excluídos 03 (três) que faltaram à prova, apenas o impetrante foi considerado como inapto . 6. A pretensão de afastamento desta fase do
concurso
a qual foram submetidos todos os demais candidatos, por meio de decisão judicial, busca chancelar flagrante afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento dos demais, em virtude de fato da Administração Pública que não pode ser taxado de ilegal ou abusivo. 7. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, tendo em mira que o candidato permaneceu no certame, sob condição precária diante de decisão que era passível de modificação em seu desfavor, o que implica na impossibilidade da efetivação no cargo, na forma como pretendida . 8. Apelações conhecidas e providas e, em remessa necessária, reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, denegando-se a segurança pleiteada. ACÓRDÃO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0844484-12 .2019.8.14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 2ª Turma de Direito
Público
)

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO

PÚBLICO
. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 3ª FASE . TESTE DE APTIDÃO FISICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR NÃO ATINGIR A QUANTIDADE MINIMA DE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO FLEXÃO NA BARRA FIXA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO . LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato. II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na terceira fase do certame, em razão de não ter atingido a quantidade mínima de repetições do exercício flexão na barra fixa, conforme previsto no edital . III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de teste de aptidão física -
TAF
, deixou de realizar os exercícios na forma prevista no edital do
concurso
. V- A pretendida aprovação do candidato sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes. VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida . Unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00371194720138140301 4416161, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1ª Turma de Direito
Público
)

Dessa forma, inexistindo prova de ilegalidade ou de ofensa às regras do edital, não há fundamento para a intervenção judicial.

No caso
concreto, não se verifica ausência de motivação do ato administrativo, a qual se encontra vinculada ao descumprimento de critério expressamente previsto no edital, sendo suficiente a indicação de que a repetição foi invalidada por inobservância da técnica exigida.

O indeferimento do recurso administrativo indicou a regra editalícia supostamente violada, demonstrando a razão objetiva da invalidação da repetição.

Quanto à alegação de desproporcionalidade, observa-se que o edital previu critério eliminatório objetivo e previamente conhecido por todos os candidatos. A exigência de quatro repetições válidas não comporta flexibilização posterior, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

O fato de o candidato ter obtido bom desempenho nas demais provas físicas não afasta a obrigatoriedade de cumprimento integral de cada requisito eliminatório.

Ademais, no que tange às alegações relativas às condições da barra e à impossibilidade de secagem das mãos, não restaram demonstradas de modo a evidenciar quebra da isonomia ou irregularidade capaz de macular o certame. A mera insatisfação do candidato com a avaliação técnica não autoriza a intervenção judicial para recontagem ou reavaliação do teste físico.

A flexibilização judicial do número mínimo de repetições implicaria afronta ao princípio da vinculação ao edital e tratamento desigual em relação aos demais concorrentes.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2026